Tribunal: TJMT
Processo: 1009576-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009576-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MERCESCANIA PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 37.462.520/0001-26 (AGRAVADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – ISSQN – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – ART. 173, I, CTN – PARTE DO CRÉDITO CONSTITUÍDO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL E EXECUÇÃO AJUIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO FATO GERADOR PRESCRITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, sendo o crédito tributário referente ao Imposto Sobre Prestação de Serviços - ISS, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, que, por sua vez, coincide com o vencimento da obrigação do pagamento do tributo.

2. Prescrição alberga parte da pretensão tributária do ente estatal por estar configurado o lapso temporal existente entre o termo inicial e a distribuição da ação.

3. Recurso provido, em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1013776-34.2018.8.11.0041, acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela empresa
Mercescania Peças e Serviços LTDA
., declarou a prescrição dos créditos tributários constantes na Certidão de Dívida Ativa n. 413/2018 e determinou o prosseguimento da execução pelo remanescente.

Alega o Município Recorrente que não foi consumada a prescrição, pois, conforme o Processo Administrativo n. 32.938/2014, o Executado, ora Agravado, foi notificado no dia 09/04/2014, com a devida assinatura do devedor, e a ação foi distribuída em 21/12/2018.

Logo, defende que a constituição do crédito tributário ocorreu na oportunidade da notificação do auto de infração, ou seja, em 09/10/2014, de modo que os débitos da CDA n. 413/2018 (15/03/2012, 15/04/2012, 16/07/2012, 15/08/2012, 15/09/2012, 15/11/2012, 15/12/2012 e 15/01/2013) não estão prescritos.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada declarou a prescrição somente dos débitos que compõem a CDA n. 413/2018, mantendo os débitos remanescentes - CDA n. 68416/2017, razão pela qual devem ser fixados os honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa.

Desta feita, requer a antecipação da tutela da pretensão recursal, para que seja determinado o “
andamento processual aos autos, especialmente em relação aos débitos 15/03/2012, 15/04/2012, 16/07/2012, 15/08/2012, 15/09/2012, 15/11/2012, 15/12/2012 e 15/01/2013, referente a CDA 413/2018
”; e, no mérito, postula o provimento do recurso para reverter a decisão que declarou a prescrição da CDA n. 413/2018.

Distribuído o presente recurso, o Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, deferiu, em parte, o pedido de antecipação da tutela, nos termos pleiteados (Id n. 41636489), para determinar o prosseguimento da execução com reação aos débitos tributários 03/2012, 06/2012, 7/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 11/2012 e 12/2012, constantes na certidão de dívida n. 413/2018.

A parte Agravada, embora intimada, deixou de se manifestar (Id n. 46135998).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o quadro não se enquadrar nas hipóteses submissivas do artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.
Súmula 189/STJ.

Em consulta aos autos de origem, encontra-se com prazo em curso, após proferida decisão que deferiu a imposição de restrição via sistema RENAJUD do veículo cadastrado em nome do executado e indeferiu o levantamento de valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão versada neste recurso recai na ocorrência de prescrição ou não, dos débitos tributários, oriundos do não recolhimento do ISSQN, com relação aos débitos tributários lançados na Certidão de Dívida Ativa n. 413/2018.

Com efeito, se tratando de ISSQN o lançamento é por homologação, logo, é o próprio sujeito passivo da obrigação tributária que, a cada fato gerador, deve calcular o montante do tributo devido e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, cabendo a esta verificar a correção do procedimento e, homologá-lo, se for o caso (art. 79, caput e parágrafo único, Lei 1800/90). Poderá ainda lançar de ofício, as diferenças se forem constatadas.

Quando não houver o pagamento, não há falar em lançamento por homologação, mas o de ofício, pela autoridade Administrativa, conforme alude o artigo 149, do CTN.

Diante disso, extrai-se dos documentos do processo administrativos anexados à Certidão de Dívida Ativa n. 413/2018, que a empresa Agravada foi notificada em 08/05/2012 do débito tributário “referência 2/2012, com vencimento em 15/03/2012” (página 12 – id n. 41061469), objeto da Certidão de Dívida Ativa n. 413/2018, assim configurada a prescrição, considerando o prazo de interrupção

do despacho inicial da ação executória proposta (ação executiva distribuída em 21.12.2018, com despacho inicial citatório em 7.1.2019 e a citação em 22.1.2019).

Por outro lado, em relação aos outros débitos discutidos, objetos da mesma execução fiscal, destaca-se que o contribuinte assinou a notificação preliminar em 09/04/2014 (página 3 – id n. 17217698, da ação originária), com relação aos débitos tributários dos fatos geradores de 3/2012-2, 6/2012-1, 7/2012-1, 8/2012-1, 9/2012-1, 10/2012- 1, 11/2012-1 e 12/2012-1, cujos vencimentos ocorreram em 15/04/2012, 16/07/2012, 15/08/2012, 15/09/2012, 15/10/2012, 15/11/2012, 15/12/2012 e 15/01/2013. Vê-se o julgado deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISS – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO – MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO, QUE COINCIDE COM O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO – ART. 174, CAPUT, DO CTN – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Segundo entendimento pacífico não só deste tribunal, mas, sobretudo, do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crédito tributário referente ao Imposto Sobre Prestação de Serviços - ISS, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, que, por sua vez, coincide com o vencimento da obrigação do pagamento do tributo.

2 – A constituição definitiva do crédito tributário dos tributos sujeitos a lançamento por homologação inaugura o decurso prescricional, o qual somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009713-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020).

Das referidas notificações preliminares, o contribuinte não apresentou recurso administrativo, conforme consta na decisão administrativa (página 13 – id n. 17217698).

Ato contínuo, da constituição definitiva (2014),

qual seja, da data da notificação, até o despacho inicial, não decorreram mais de 5 (cinco) anos. Logo, inexiste prescrição.

A propósito, recente decisão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI N. 6.830/80 – ALEGADA PRESCRIÇÃO – ISS – TRIBUTO LANÇADO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E DECLARAÇÃO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – ART. 173, I, CTN – CRÉDITO CONSTITUÍDO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL E EXECUÇÃO AJUIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO.

(...)

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado no enunciado de n. 555: “quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

3. A partir da constituição definitiva é que se poderá, então, falar em termo inicial da prescrição, o que também não se cogita na hipótese, visto que entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho citatório não transcorreu lapso superior de 05 (cinco) anos.

(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1000106-78.2021.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Juiz de Direito, Dr. Alexandre Elias Filhos, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 03/11/2021).

No que tange aos honorários advocatícios, denota-se que o Juízo
a quo
os fixou, contra a Fazenda Pública, o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa. Entrementes, considerando a reforma parcial da decisão recorrida, cujo teor a Recorrida/Executada decaiu da maior parte, tendo sido determinado o prosseguimento da ação com relação aos demais fatos geradores, à luz da proporcionalidade, bem como os parágrafos 2
o
e 3
o
, inciso I, artigo 85, do CPC, modifica-se a base de cálculo para que o percentual (10%) incida sobre o valor atualizado do fato gerador considerado prescrito.

Em face do exposto, mantenho a decisão da antecipação de tutela, para
PROVER, EM PARTE
, os pedidos do Agravante, e determinar o prosseguimento da Ação de Execução n. 1013776-34.2018.8.11.0003, com relação aos débitos tributários dos fatos geradores de 3/2012-2, 6/2012-1, 7/2012-1, 8/2012-1, 9/2012-1, 10/2012- 1, 11/2012-1 e 12/2012-1, reconhecendo a prescrição da pretensão executória tão somente quanto ao débito tributário de 02/2012, assim como alterar os honorários advocatícios, conforme assinalado no voto.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022